Tribunal: TJES
Processo: 5011723-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011723-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

AGRAVADO: JOAO CARLOS FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão reproduzida no documento ID nº 17795076, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos de “Ação Indenizatória” ajuizada pelos ora Agravados em desfavor da Agravante, determinou a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese
(1)
ausência de fundamentação;
(2)
não ser possível a determinação de realização de prova de fato negativo, a teor do que dispõe o art. 373, § 2º do CPC.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5478153, em cognição sumária, foi deferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão reproduzida no documento ID nº 17795076, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos de “Ação Indenizatória” ajuizada pelos ora Agravados em desfavor da Agravante, determinou a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil.

Na origem,
JOÃO CARLOS FERREIRA RODRIGUES
ajuizou a ação em face de
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
e
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
aduzindo, em síntese, que sofreu prejuízos decorrentes de inundação em razão das cheias do Rio Itapemirim ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2020.

In casu
, o Magistrado “a quo”, na Decisão saneadora, no que importa, determinou a inversão do ônus da prova consignando:

“Por fim, inverto o ônus da prova e defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor”.

Irresignada,
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese
(1)
ausência de fundamentação;
(2)
não ser possível a determinação de realização de prova de fato negativo, a teor do que dispõe o art. 373, § 2º do CPC.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5478153, em cognição sumária, deferi o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.
Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular. Desse modo,
entendo merecer acolhida a pretensão recursal da agravante
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
, ao passo que entendo por bem
manter o posicionamento que exarei quando da análise do pedido liminar
.

Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Desse modo, a inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz caso haja dificuldade na produção da prova pelo consumidor, mas a decisão deve ser fundamentada.

Observa-se que o Magistrado apenas determinou a inversão do ônus da prova, sem fazer qualquer menção acerca dos fundamentos jurídicos e/ou os fatos que o levaram a tal posicionamento, padecendo, a meu sentir, dos requisitos legais exigidos.

Nesse sentido, destaco: “A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.” (STF, RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009.)

Importante lembrar ainda que a Carta Magna tem como um de seus objetivos proporcionar aos litigantes um justo processo, amparado nos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo certo que, para alcançá-lo, os Magistrados deverão justificar os seus atos, elucidando as partes quanto ao afastamento ou promoção de seus direitos.

A regra encontra guarida, também, no CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.
3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação com a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Embora o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor assegure, como direito básico do consumidor a possibilidade de o juiz inverter o ônus da prova, referido dispositivo não autoriza o deferimento automático da inversão.
É necessário que, analisando as especificidades do caso concreto, se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo previsto no art. 373 do CPC. In casu, não restou demonstrada a hipossuficiência do Agravante em relação aos Agravados, uma vez que obtenção das provas necessárias à demonstração do direito afirmado não se encontram fora do alcance da parte Autora.
Ausência dos requisitos autorizadores para que se opere a inversão do ônus da prova. Manutenção da decisão impugnada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00461059820218190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 28/09/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)

Inclusive, oportuno trazer à baila recente julgado, sob a minha relatoria, acerca de caso similar, envolvendo outra Ação Indenizatória por dano ambiental, decorrente do mesmo fato (inundação em razão das cheias do Rio Itapemirim ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2020), em que esta Egrégia Quarta Câmara Cível julgou procedente, à unanimidade, outro recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- A aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo.

2 - Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

3 - In casu, a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa indo de encontro ao artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

4 – Recurso provido.
À unanimidade
, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - Agravo de Instrumento 5003381-29.2023.8.08.0000,
Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,

Data do Julgamento: 05/10/2023
,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
)

Assim, verifica-se que a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa, afrontando o artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar nula a decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1)
A aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo.

2)
Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

3)
In casu, a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa indo de encontro ao artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

4)
Recurso conhecido provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.